Tribunal: TJES
Processo: 5000553-50.2025.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000553-50.2025.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA e outros
RECORRIDO: MILARE CHOCOLATES LTDA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000553-50.2025.8.08.0013

EMBARGANTE
:
BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADO
: UNIVERSO ONLINE S/A, MILARÉ CHOCOLATES LTDA e JOÃO CARLOS MILARÉ.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (ART. 27 DO CDC). TRATO SUCESSIVO. TERMO INICIAL. AJUIZAMENTO EM 04/04/2025. OMISSÃO QUANTO À DELIMITAÇÃO DO PERÍODO CONDENATÓRIO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. POSSIBILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO BRADESCO S/A contra acórdão que negou provimento aos recursos inominados, mantendo a condenação solidária das rés à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Aduz o embargante a existência de contradição no julgado, sob o argumento de que teria sido reconhecida a prescrição quinquenal, sem a correspondente limitação temporal da condenação aos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. Sustenta, ainda, que a matéria prescricional ostenta natureza de ordem pública, podendo ser analisada a qualquer tempo.

3. No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. No caso em exame, verifica-se que o acórdão embargado reconheceu expressamente a incidência da prescrição quinquenal prevista no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, em razão de se tratar de relação de consumo envolvendo descontos indevidos em conta bancária.

5. Todavia, observa-se que não houve delimitação expressa do alcance temporal da condenação, especialmente quanto à exclusão dos valores descontados anteriormente ao quinquênio legal, considerado o ajuizamento da demanda em 04/04/2025.

6. Nesse contexto, assiste razão parcial à embargante quanto à necessidade de integração do julgado, exclusivamente para fins de adequação entre a fundamentação adotada e os efeitos práticos da condenação.

7. Com efeito, em se tratando de relação de trato sucessivo, a prescrição quinquenal incide sobre as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação, de modo que apenas são exigíveis os valores compreendidos no período não atingido pela prescrição.

8. Assim, no caso concreto, devem ser considerados prescritos os descontos realizados anteriormente a 04/04/2020, remanescendo exigíveis apenas aqueles ocorridos dentro do quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda.

9. Ressalte-se que tal ajuste não implica modificação do resultado do julgamento, tampouco rediscussão do mérito, mas apenas a integração do acórdão para explicitar o alcance da condenação, conferindo-lhe maior precisão e segurança jurídica na fase de cumprimento.

10. Diante disso, voto no sentido de
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, apenas para integrar o acórdão e esclarecer que a condenação ao ressarcimento dos valores deve se limitar aos descontos realizados no período de 04/04/2020 até julho de 2024, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, mantidos os demais termos do julgado.

11. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)